Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Provas. Palavra da vítima.

1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.

2 - As declarações das vítimas, corroboradas pela confissão do acusado, não deixando dúvidas de que ele ameaçou causar-lhes mal injusto e grave, fato que as levou a requerer medidas protetivas de urgência, dado o temor causado, especialmente pelo histórico agressivo dele, são provas que autorizam a condenação pelo crime de ameaça.

3 – Apelação não provida.